Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIZINHANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. SUSPEIÇÃO DO PERITO. LIDE SIMULADA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO DO ASSISTENTE DA PARTE. PERITO JUDICIAL. FÉ-PÚBLICA. IMPARCIALIDADE. SÍNDICO. RESPONSABILIDADE. MANDATÁRIO. EQUIPARAÇÃO. LIMITES. ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL. DANO. NÃO VERIFICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos das sentenças em que, nos autos de duas ações conexas:
i. foram julgados improcedentes os pedidos iniciais referentes ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva do condomínio apelado/réu acerca dos danos advindos de vazamentos em apartamentos de terceiros;
ii. foram procedentes os pedidos exordiais para condenar os apelantes/réus na obrigação de fazer relativa às obras necessárias para estacar o vazamento no apartamento dos apelados/autores e reparar os danos causados ao imóvel, além do pagamento de valores atinentes a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embate entre as conclusões do perito judicial e dos assistentes técnicos contratados pelas partes; responsabilidade do condomínio pelos atos do síndico; rompimento do nexo causal por ato de terceiro; responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O perito judicial se reveste de imparcialidade e fé pública e, não havendo motivos suficientes para infirmar as suas conclusões, deve prevalecer seu laudo frente a opiniões técnicas de profissionais contratados pelas partes.
4. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões diferentes às obtidas pelo perito judicial.
5. No sistema da persuasão racional, adotado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o julgador, como destinatário da prova, é livre para examinar a integralidade do conjunto probatório presentes nos autos, formando, com base nelas, a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, jurisprudência ou dispositivos legais invocados, mas somente os concretamente capazes de infirmar a decisão recorrida, desde que os fundamentos nela utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
7. A configuração da responsabilidade civil tem como pressupostos três pilares: (i) a causa (ataque a um dever jurídico preexistente específico ou genérico); (ii) o nexo de causalidade (liame existente entre a causa e o resultado); e (iii) o dano (lesão a bem jurídico relevante protegido pela norma).
8. Conforme o artigo 22 da Lei no 4.591/64 e artigos 932, III, 933 e 1.348 do Código Civil, o condomínio, ente despersonalizado, é responsável pelos atos praticados por seu representante legal, o síndico.
9. Embora o regramento civil não discipline a responsabilidade do síndico, pode-se equiparar tal hipótese à do mandatário ou representante, de modo que, nos termos dos artigos 662 e 663 do Código Civil, o condomínio apenas responde pelos atos do síndico praticados em razão dos poderes do cargo, desde que não exceda suas atribuições legais, que advêm da convenção de condomínio, do seu regimento interno e do determinado nas assembleias, além do determinado no artigo 1.348 do Código Civil. Por outro lado, haverá responsabilidade subjetiva do síndico, caso atue com culpa ou dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de Julgamento:
"A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões diferentes às obtidas pelo perito judicial.
O condomínio é responsável pelos atos praticados pelo síndico em razão dos poderes do cargo, desde que não exceda suas atribuições legais, sendo caso de responsabilidade subjetiva do síndico quando atuar com culpa ou dolo.
Inexiste dever de indenizar quando ausentes o ato ilícito ou o nexo causal entre o ato, comissivo ou omissivo, e os danos experimentados.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 371 e 85, §11; CC, arts. 186, 187, 662, 663, 927, 932, III, 933, 1.341, §3o, e 1.348; Lei no 4.591/64, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.188/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; STJ, REsp n. 1.420.543/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017; TJDFT, Acórdão 1812813, 0710514-30.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1800132, 0738308-92.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 29/01/2024; TJDFT, Acórdão 1407501, 0705600-59.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022; TJDFT, Acórdão 2017038, 0739222-95.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 1793909, 0735762-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 08/12/2023; TJDFT, Acórdão 1928929, 0718030-44.2022.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1739899, 0701699-52.2020.8.07.0021, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1427053, 0724306-56.2019.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 07/06/2022.